Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que existe obscuridade ou erro material no acórdão por ao considerar que o valor retirado da sua conta foi reembolsado por outro banco, o que não corresponde à realidade dos fatos, haja vista que a quantia total de retiradas fraudulentas da conta no banco Nubank foi R$ 57.779,00, tendo a instituição reconhecida a fraude e estornado R$41.780,00 que é a parte relativa ao cartão de crédito.
2. Não há obscuridade ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. O item 7 do acórdão enfrenta precisamente os valores restituídos, sem que haja obscuridade ou erro material no entendimento manifestado.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.